Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-41.2024.8.11.0027
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-41.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DA SILVEIRA - CPF: 211.038.879-04 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – REQUISITO DA MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Para a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, é imprescindível a comprovação de má-fé do credor ao demandar cobrança de dívida já quitada.

Quando a cobrança indevida decorre do fato que terceiros receberam o valor, o credor age em exercício regular do direito de ação, mesmo que a demanda seja posteriormente julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
EXTINGO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial, para
CONDENAR
a parte ré BANCO DO BRASIL S/A a restituir à parte autora, em dobro, o valor de R$ 40.784,07 (quarenta mil setecentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), atualizado segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor/IBGE, desde a data do pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

O apelante argumenta que não houve cobrança indevida, mas sim erro da União no repasse das informações sobre o pagamento, de modo que qualquer dano seria causado por fato de terceiro.

Afirma que o apelado era devedor e pagou o valor devido, não havendo, portanto, motivo para restituição em dobro.

Alega que não deveria ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois não deu causa à propositura da demanda.

Requer a reforma da sentença para que a Ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, solicita que, caso mantida a condenação, esta seja convertida para restituição simples. Por fim, pugna pela inversão dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID. 241334169.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelado, ajuizou esta Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, alegando que, em 30-7-2017, foi surpreendido com a citação da Ação de Cobrança n. 0001027-95.2016.811.0027, da qual figurava como réu e avalista do Espólio de Rui Cardoso da Silva.

Narra que naqueles autos a instituição financeira, agora apelante, buscava a cobrança de R$40.784,07, referente a Cédula de Crédito Rural n. 96/70079-3, mas que, por outro lado, a quitação dos valores foi comprovada, motivo pelo qual a Ação de Cobrança foi julgada improcedente e teve o seu trânsito em julgado em 26-10-2023.

Assim, nesta demanda, pugnou pela condenação do réu na devolução em dobro da “
quantia da cobrança indevida no valor de R$40.784,07”
.

O juízo de origem entendeu pela procedência do pedido de repetição de indébito, pelas seguintes razões:

“
Assim, sendo reconhecido o pagamento integral do débito, é imperioso o reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados, sendo que a cobrança de quantia indevida implica o dever de restituição em dobro. Desta forma, estão presentes os requisitos essenciais para o acolhimento do pedido de repetição de indébito de forma dobrada, tal como prevê artigo 940 do Código Civil: [...]”

O artigo 940 do Código Civil permite a repetição de indébito quando uma parte demanda por uma dívida já quitada.

No caso em questão, o apelante ajuizou a Ação de Cobrança n. 0001027-95.2016.811.0027 buscando uma quantia que o apelado comprovou estar paga.

Contudo, para a restituição em dobro, é necessário comprovar a intenção de prejudicar o consumidor, o que não se evidenciou, conforme a sentença na Ação de Cobrança, que registrou:

“[...]
houve, aparentemente, um cruzamento equivocado de informações por parte do autor no que diz respeito a débitos outrora identificados em face do Estado (Procuradoria da Fazenda Nacional) e os valores supostamente devidos em razão da Cédula de Crédito Rural
”.

Como explicado pelo apelado “
houve uma securitização da dívida original e de acordo com Operação 51 – STN – MP 2.196-3/2001 – OP CEDIDAS A UNIÃO,
esse credito renegociado foi recebido através da Fazenda Pública Nacional
, o que restou claro nos autos do (Processo: 0001027-95.2016.8.11.0027)
”.

Portanto, ao buscar o valor que, ao menos a princípio, era devido, o apelante estava no exercício regular de seu direito, excluindo a presença de má-fé.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
.”
(TJMT - 1004098-84.2023.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25-9-2024, DJE de 27-9-2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO - QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - APREENSÃO INDEVIDA DO BEM OBJETO DA LIDE – DANO MORAL CONFIGURADO – ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO ACOLHIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação.

II - Inaplicável a restituição em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil, em face da ausência de má-fé da autora
.”
(TJMT - 0020516-13.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, DJE de 22-6-2022)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CONDENATÓRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, PRECLUSÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – AFASTADOS OS EFEITOS ABSOLUTOS DA REVELIA – PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – TERMO INICIAL – DATA DO AJUIZAMENTO AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS – DATA DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação do valor cobrado em dobro
, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do Código Civil,
tem como requisitos
: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais; (b)
a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor,
uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e (c) a pena imposta: (c. 1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c. 2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”), requisitos esses observados no caso concreto. [...].”
(TJMT - 1028550-13.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, DJE de 18/10/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais da prescrição.

Inverto o ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024